Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelos agravantes através da derradeira petição que agitaram[1], por meio da qual informaram que o acórdão que resolvera o outro agravo de instrumento aviado anteriormente pelo executado (0710617-13.2017.8.07.0001) transitara em julgado, não subsistindo mais discussão acerca da possibilidade de levantamento do importe por ele recolhido, defendendo, inclusive, que o havido impactara a perda do objeto deste agravo, acolho a manifestação como desistência do recurso que formularam. Alinhadas essas premissas, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Destarte, determino a retirada do recurso da pauta de julgamento em que está inserido[2]. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22811522. [2] - ID 22785557.